Tribunal: TJSP
Processo: 2017284-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício para as "fintechs" indicadas pelo credor – Pretensão que visa à localização de investimentos e ativos financeiros em nome do executado – Pesquisa via SISBAJUD que alcança tal informação - Desnecessidade de expedição de ofício para tal fim - Precedentes – Indeferimento correto -

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício para as "fintechs" indicadas pelo credor – Pretensão que visa à localização de investimentos e ativos financeiros em nome do executado – Pesquisa via SISBAJUD que alcança tal informação - Desnecessidade de expedição de ofício para tal fim - Precedentes – Indeferimento correto - Decisão mantida – Recurso desprovido.